Tribunal: TJES
Processo: 5017779-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017779-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE RUFINO FREIRE JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINAÇÃO PARA CURSO DE MEDICINA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA SUPERIOR A 2.500 KM. ART. 63, § 3º, CPC. LEI Nº 14.879/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, de ofício, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e determinou a remessa da execução para a Comarca de Pinheiro/MA, domicílio dos executados. 2. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de ato cooperativo, defendendo a validade do foro eleito com base na pertinência com sua sede e na nova redação do art. 63 do CPC.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial e a declaração de ineficácia de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão bancário, quando verificada a vulnerabilidade do consumidor e prejuízo à sua defesa.

III. Razões de Decidir
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive cooperativas de crédito, quando o crédito é destinado à fruição pessoal, como no caso de pagamento de mensalidades de curso de Medicina. 5. A cláusula de eleição de foro que impõe distância superior a 2.500 km entre o domicílio do devedor e o juízo da causa caracteriza obstáculo ao exercício da defesa e ao acesso à justiça. 6. O art. 63, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, autoriza expressamente que o juiz, antes da citação, repute ineficaz a cláusula de eleição de foro abusiva e determine a remessa dos autos ao domicílio do réu.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O magistrado pode reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro em relações de consumo quando esta dificultar o pleno exercício da defesa do consumidor, especialmente em razão de grande disparidade geográfica entre as comarcas".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 63, § 1º e § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória (id. 80543199 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em sede de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de JORGE RUFINO FREIRE JUNIOR e EUNICE DE JESUS FROES FREIRE, declarou de ofício a incompetência territorial do juízo e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Pinheiro/MA.

Em suas razões recursais (id. 16577334), a agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de ato cooperativo; (ii) a validade da cláusula de eleição de foro, alegando que o foro de Venda Nova do Imigrante coincide com sua sede, possuindo pertinência nos termos do art. 63, § 1º, do CPC; e (iii) a impossibilidade de declínio de competência relativa de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

Efeito suspensivo deferido inicialmente apenas para evitar o deslocamento físico/eletrônico inútil dos autos antes do julgamento colegiado (id. 16678459).

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017779-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE RUFINO FREIRE JUNIOR, EUNICE DE JESUS FROES FREIRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória (id. 80543199 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em sede de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
JORGE RUFINO FREIRE JUNIOR
e
EUNICE DE JESUS FROES FREIRE
, declarou de ofício a incompetência territorial do juízo e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Pinheiro/MA.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que, fundamentada na abusividade da cláusula de eleição de foro sob a ótica consumerista, declinou da competência para o domicílio dos executados no Estado do Maranhão.

Inicialmente, vejo que a agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob o argumento de que a operação de crédito constitui mero ato cooperativo. Contudo, tal tese não subsiste ao exame do caso concreto.

É certo que, em casos de dúvida sobre a destinação do crédito, mostra-se prudente aguardar a instrução do feito para aferir a natureza da relação jurídica entre as partes. Ocorre que, na hipótese vertente, o título executivo (Cédula de Crédito Bancário nº 4171593) diz respeito a crédito de R$ 50.469,62 (cinquenta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos) com destinação específica, a saber, o pagamento de mensalidades do curso de Medicina junto à instituição AFYA, em Santa Inês/MA. Trata-se, portanto, de crédito para fruição pessoal e educacional, no qual os executados figuram como destinatários finais do serviço financeiro.

Ademais, quando oportunizada a manifestação prévia da Cooperativa na origem (art. 10, CPC), esta não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de vulnerabilidade ou comprovar destinação estritamente produtiva que descaracterizasse a relação de consumo.

Nesta seara, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 297, pacificou entendimento de que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, considerando que a concessão de crédito mediante Cédula de Crédito Bancário para pessoa física caracteriza atividade típica de mercado, deve a Cooperativa subsumir-se aos conceitos de fornecedor e consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

Via de consequência, a orientação contida na Súmula 33 do STJ, segundo a qual “
a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”, passa a ser relativizada, já que a competência do foro do domicílio do consumidor assume natureza de ordem pública (competência absoluta) para fins de facilitação da defesa (art. 6º, VIII, CDC).

Vale observar que, no caso vertente, a distância entre a sede da credora (Venda Nova do Imigrante/ES) e o domicílio dos devedores (Pinheiro/MA) é superior a 2.500 km. Tal disparidade geográfica impõe óbice intransponível ao pleno exercício da defesa e ao acesso ao Poder Judiciário, sendo certo que a facilitação da defesa do consumidor é princípio de ordem pública que sobrepuja a conveniência administrativa da instituição financeira.

Por fim, vejo que a agravante invoca a nova redação do art. 63 do CPC para defender a validade do foro eleito.

É verdade que o § 1º do citado artigo, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, dispõe que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio de uma das partes. Contudo, o mesmo dispositivo, em seu § 3º, ressalva que “
antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu
”.

Imperioso concluir, desta forma, que o controle exercido pelo juízo
a quo
não foi um ato de arbítrio, mas o estrito cumprimento da nova prerrogativa legal voltada a equilibrar as relações processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)